Tribunal: TCU
Processo: 037.356/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Lusia Reinalda da Costa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 862/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Lusia Reinalda da Costa, peça 48, contra o item 9.2 do Acórdão 8479/2023-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Antonio Anastasia), por meio do qual este Tribunal deu parcial provimento ao primeiro pedido de reexame interposto pela ora recorrente e pelo Ministério Público Federal em face do Acórdão 18704/2021-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Bruno Dantas), que considerou ilegal o ato de aposentadoria da ex-servidora e negou-lhe registro; Considerando que o art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU dispõe que " não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto "; Considerando que a recorrente já havia interposto pedido de reexame nos presentes autos, sendo, portanto, este segundo apelo inadequado; Considerando que na peça recursal (peça 48) a recorrente apresenta argumentos que pretendem contestar a primeira decisão de mérito ( Acórdão 18704/2021-TCU-Segunda Câmara ), cuja rediscussão não se mostra mais possível, em razão da preclusão consumativa, prevista no art. 278, § 3o, do Regimento Interno/TCU, que se operou devido ao pedido de reexame anteriormente interposto; Considerando que a aplicação do princípio da fungibilidade para processar o segundo pedido de reexame como recurso de revisão é juridicamente impossível, em respeito ao princípio da taxatividade recursal, pois consoante os arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c art. 288 do RI/TCU, o recurso de revisão só pode ser manejado em processos de contas, que não é o caso dos autos; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 51-53) e do Ministério Público (peça 54), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Lusia Reinalda da Costa, em razão da inadequação do recurso para combater deliberação que apreciou pedido de reexame anteriormente interposto, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU; e b) informar a recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 037.356/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Lusia Reinalda da Costa (XXX.538.763-XX). 1.2. Interessada: Lusia Reinalda da Costa (XXX.538.763-XX). 1.3. Órgão: Ministério Público Federal. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Fabio Fontes Estillac Gomez (34.163/OAB-DF), representando Lusia Reinalda da Costa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.